Tribunal: TJPA
Processo: 0007196-02.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007196-02.2018.8.14.0074

APELANTE: BRUNO FONSECA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0007196-02.2018.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Tailândia

APELANTE: BRUNO FONSECA DA SILVA (Adv. Ana Maria Monteiro Cavalcante – OAB/PA nº 17.370)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º-A, I,
do CP –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela apreensão da motocicleta roubada em poder do réu, bem como pelo reconhecimento do réu pela vítima e seu marido, na fase investigativa, ambos apontando-o como autor do delito mediante uso de arma de fogo, corroborado pelos depoimentos em juízo dos policiais responsáveis por sua prisão em posse do veículo subtraído -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

-
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 14 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO FONSECA DA SILVA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Tailândia, que condenou o apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, cominando-lhe a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e 18 (dezoito) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante pleiteou apenas sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, na data de 16/07/2018, por volta das 14h, a vítima Maria Geseli Cunha de Oliveira

teve roubada sua motocicleta Honda POP 100, cor vermelha, placas OFN 6891, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, fato ocorrido na frente de sua residência e presenciado por seu marido Joel Ramos de Oliveira.

Prossegue a exordial que, em 17/07/2018, policiais militares receberam a notícia que uma adolescente estaria em uma borracharia na rodovia PA 150 tentando vender uma motocicleta com as características do veículo subtraído, tendo sido apreendido o bem em poder do acusado BRUNO FONSECA DA SILVA e da adolescente E.D.S.F. Perante a autoridade policial, a vítima e seu marido reconheceram o acusado como autor do crime de roubo.

Após a instrução do feito, o apelante BRUNO FONSECA DA SILVA foi condenado como incurso no delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, sendo-lhe cominada a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e 18 (dezoito) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou apenas sua absolvição por insuficiência de provas, o que não merece deferimento, senão vejamos

In casu
, tem-se que a materialidade delitiva se encontra suficientemente caracterizada pela apreensão da motocicleta roubada em poder do acusado, conforme consta no auto de apreensão de objeto às fls.112 dos autos digitalizados e auto de entrega do bem para vítima às fls.120.

A autoria do delito também exsurge isenta de dúvidas, tendo o réu sido reconhecido pela vítima Maria Geseli Cunha de Oliveira perante a autoridade policial, conforme consta às fls.119, bem como pela testemunha Joel Ramos de Oliveira, conforme fls. 117, tendo ambos declarado não possuir dúvidas quanto a ser o ora apelante a pessoa que lhe subtraiu a moto, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo tais depoimentos prestados na fase investigativa corroborados pela prova oral produzida em juízo com a oitiva dos policiais PAULO ARTHUR CORREA NASCIMENTO, BRUNO MÁRCIO SILVA PORTELA e RODRIGO RAFAEL DAS CHGAS SANTANA, responsáveis pela prisão do réu em poder do veículo subtraído, devendo-se ressaltar que RODRIGO RAFAEL DAS CHGAS SANTANA expressamente confirmou ter presenciado as vítimas reconhecerem o réu como autor do crime.

Portanto, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente comprovadas nos autos, não havendo motivo para provimento do pleito absolutório.

Em sequência, em que pese não tenha o réu se irresignado quanto à dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma Julgadora, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na primeira etapa da dosimetria, a pena base foi fixada no mínimo legal, não merecendo maiores observações, uma vez que inviável qualquer alteração por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência, em razão de condenação transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 00007415520178140074, conduzindo a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que não merece reparo.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), culminando na pena final de
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu, com fulcro no art. 33, §2º, b, do CP, ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime
, não havendo qualquer reforma a ser feita em tal tópico.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada

É como voto.

Belém, 22/02/2022